Tribunal: TJES
Processo: 5034037-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034037-48.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOSSYLI BATISTA BASTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5034037-48.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOSSYLI BATISTA BASTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 155, caput, ambos do CP, por homicídio qualificado e furto, cometido em concurso de pessoas contra a vítima Bruno Alves da Cruz. A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, notadamente se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

A materialidade está demonstrada por laudos periciais que atestam a execução da vítima por disparos de arma de fogo.

A autoria é amparada por laudo de microcomparação balística que vincula a arma apreendida em poder do acusado aos projéteis retirados do corpo da vítima, além de testemunhos colhidos em juízo e relatórios de investigação que apontam para a motivação torpe (vingança) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa e múltiplos disparos à curta distância).

A negativa de autoria sustentada pela defesa revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a pronúncia nesta fase de prelibação, em que vigora o princípio do in dubio pro societate.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa encontram respaldo em elementos indiciários constantes dos autos, não sendo manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
: “1. A presença de indícios consistentes de autoria, amparados em laudo pericial e provas testemunhais, justifica a manutenção da pronúncia. 2. A negativa de autoria, quando isolada e dissociada do conjunto probatório, não afasta a submissão ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, quando amparadas por elementos indiciários.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 155, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 143.049/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.04.2021; TJES, RSE 0014607-89.2018.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 09.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5034037-48.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOSSYLI BATISTA BASTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCOSSYLI BATISTA BASTOS
em face da r. decisão (Id. 15987356, vol. 2, pp. 44/52), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, bem como no art. 155,
caput
, todos do Código Penal, contra a vítima Bruno Alves da Cruz.

Nas razões recursais (Id. 15987356, vol. 2, pp. 69/79), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, sob o argumento da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 15987356, vol. 2, pp. 83/92), pugnando pelo não provimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (Id. 16944207, fl. 270 e verso).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (Id. 16944207), retificado pela Manifestação (Id. 17227736), manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que:

“
(...
) no dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 23hl5min, na Rua Pedra Azul, Bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado MARCOSSYLI BATISTA BASTOS, vulgo " SUÍNO", agindo em concurso de pessoas com o denunciado PAULO VICTOR DE MATOS RODRIGUES, vulgo "PV" (autor intelectual e motorista do veículo), em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Bruno Alves da Cruz, provocando-lhe a morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 33.

Revelam os autos que a vítima Bruno integrava facção criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro Eldorado, neste município, e também no município de Conceição da Barra, onde praticou, no mês de dezembro de ano de 2019, o homicídio do nacional Jean Charles Gomes de Matos Junior, seu adversário na disputa pelo controle do tráfico naquela cidade e também primo do denunciado PAULO VICTOR.

Consta que, nos dias subsequentes ao aludido homicídio, a vítima Bruno foi a casa do denunciado PAULO VICTOR, já que ambos além de integrarem o mesmo grupo criminoso também possuíam um parentesco, oportunidade em que negou seu envolvimento na morte de Jean Charles Gomes de Matos Junior.

Assim, no dia dos fatos, convencida de que o denunciado PAULO VICTOR teria acreditado em sua versão, a vítima, em contato telefônico, combinou que ele fosse buscá-la no Posto de Combustíveis Serrano, localizado no bairro Serra Sede, já que chegava de viagem feita ao município de Linhares.

Ato contínuo, aproveitando-se dessa oportunidade para executar seu plano de vingança, o denunciado PAULO VICTOR convidou seu parceiro no tráfico de drogas, o codenunciado MARCOSSYLI, para que ambos fossem ao encontro da vítima Bruno, para matá-la.

Segundo consta, PAULO VICTOR, na condução de um veículo, e MARCOSSYLI, ocupando o assento traseiro, deslocaram-se para o referido ponto de combustíveis para buscarem a vítima, a qual embarcou no automóvel e acomodou-se também no assento traseiro, prosseguindo todos em direção ao bairro Nova Carapina II.

Chegando ao local dos fatos, após a vítima desembarcar do automóvel, aproveitando-se que ela estava distraída, o denunciado MARCOSSYLI, utilizando a arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, modelo Yavuz 16 Tugra (Auto de apreensão de fls. 89 e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão de fl. 70/76), desferiu onze disparos contra a vítima, dos quais oito se concentraram nas regiões da cabeça e pescoço, ocasionando seu óbito de imediato, conforme se depreende do Laudo Cadavérico de fls. 33.

Infere-se, ainda, que, logo após a consumação do crime, os denunciados subtraíram para si uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 45, que a vítima levava consigo naquele momento (fls. 44), e em seguida empreenderam em fuga.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados, inclusive, através da confissão do denunciado Paulo Victor de fls.44 e do laudo de microcomparação balística positivo de fls. 70/76.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, consubstanciada no sentimento de vingança que o denunciado PAULO VICTOR nutria em relação a vítima, a qual, dias antes aos fatos, teria praticado o homicídio de Jean Charles Gomes de Matos Junior, primo do denunciado, por questões relacionadas ao tráfico de drogas no município de Conceição da Barra/ES, havendo o codenunciado MARCOSSYLI encampado essa motivação.

Registra-se que o crime também foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela subida ação criminosa orquestrada pelos ora denunciados, no momento em que, distraída, desembarcava do veículo que ocupava juntamente com eles, tendo sido alvejada com 11 (onze) disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado MARCOSSYLI, dos quais 08 (oito) se deram em regiões letais (cabeça e pescoço), o que dificultou sobremaneira suas chances de esboçar qualquer reação. (...)”

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, os quais atestam que a vítima Bruno Alves da Cruz foi executada com onze disparos de arma de fogo, evidenciando o
animus necandi
e a gravidade concreta da conduta.

No que tange aos indícios de autoria, requisito essencial para a admissibilidade da acusação conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, o caderno processual ostenta elementos de convicção robustos que impedem o acolhimento da tese de impronúncia nesta fase procedimental.

Destaca-se o
Laudo de Microcomparação Balística
, prova pericial de natureza técnica irrefragável, que concluiu positivamente que os projéteis retirados do corpo da vítima foram disparados pela pistola calibre 9mm apreendida em poder de Marcossyli.

A tese de negativa de autoria invocada pelo recorrente Marcossyli Batista Bastos apresenta-se isolada frente ao
Laudo de Microcomparação Balística
. Diferentemente do que sustenta a defesa, o indício de autoria aqui não é meramente circunstancial ou subjetivo. A ciência forense vinculou, de forma objetiva e inequívoca, que a arma de fogo apreendida em posse direta do recorrente foi o instrumento utilizado para desferir os disparos fatais contra a vítima. Portanto, a posse do instrumento do crime, aliada à prova técnica de seu uso no evento delituoso, constitui indício gravíssimo que impede o afastamento da responsabilidade penal nesta fase de prelibação

Destaca-se, ainda, o depoimento do Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa colhido sob o crivo do contraditório, o qual relatou que as investigações apontaram o recorrente como o executor material do crime em um contexto de disputa entre facções criminosas, estabelecendo o liame necessário para a manutenção da pronúncia.

Ainda, os relatos das testemunhas sigilosas nº 12/2020 e 14/2020 confirmam a existência de ameaças prévias e a motivação torpe vinculada à vingança, reforçando o cenário de probabilidade exigido por lei.

É certo que a defesa intenta desqualificar os relatos testemunhais, tratando-os como frágeis. Contudo, o depoimento do Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, prestado em juízo, não se limitou a reproduzir "ouvir dizer". O agente público detalhou a linha investigativa que conectou a arma apreendida ao recorrente e ao contexto de vingança por disputas de tráfico no Bairro Nova Carapina II. Ressalte-se que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual, o depoimento de policiais é elemento de prova idôneo, dotado de fé pública, especialmente quando em harmonia com as provas periciais.

Saliento que o argumento defensivo de que a dúvida deveria militar em favor do réu para fins de impronúncia configura equívoco hermenêutico acerca do rito do Tribunal do Júri.

Na fase do
judicium accusationis
, a dúvida não conduz à absolvição ou impronúncia, mas sim à submissão do caso ao seu Juiz Natural, pois não se exige o juízo de certeza necessário para uma condenação, mas tão somente a verificação de um
standard probatório mínimo
que autorize o julgamento popular.

Para a impronúncia, seria necessária a ausência total de indícios ou a prova plena de que o réu não concorreu para o crime, o que não ocorre no caso em tela, onde a materialidade é certa e a autoria encontra lastro técnico e testemunhal suficiente.

Assim, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas ou teses defensivas mais complexas, como a negativa de autoria desprovida de prova cabal em contrário, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, no que concerne às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifico que ambas possuem lastro indiciário suficiente nos depoimentos judiciais descritos na sentença, não sendo manifestamente improcedentes.

Reitero que a exclusão destas em sede de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório. No caso, a
torpeza
(vingança pelo homicídio de parente do corréu) e o
recurso que dificultou a defesa
(carona simulada e ataque de surpresa) possuem suporte nos relatos das testemunhas sigilosas descritos na sentença.

A submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença é medida que se impõe, preservando-se a competência constitucional do Júri para avaliar exaustivamente o mérito e a força das provas ora combatidas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que pronunciou MARCOSSYLI BATISTA BASTOS como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)